Tribunal: STF
Processo: RHC 153045
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-07
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA. ATOS SEM CARGA DECISÓRIA. MANUTENÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 567 DO CPP. INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. REALIZAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 11.719, DE 2008. RENOVAÇÃO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o habeas corpus nº 320.638/PE.



    2. Colhe-se dos autos que, declarada a incompetência da Justiça estadual, o Juízo da 23ª Vara Federal de Garanhuns/PE acolheu pedido do Ministério Público Federal visando à ratificação da denúncia formalizada em face dos recorrentes pelo Órgão acusador do Estado. Assentou a viabilidade da peça, recebendo-a, e determinou o aproveitamento dos atos processuais sem natureza decisória. A seguir, condenou Elessandra a 10 anos, 6 meses e 8 dias de detenção, ante o crime do art. 90 (fraude a licitação) da Lei nº 8.666, de 1993, por 8 vezes, e a 3 anos de reclusão, considerados os crimes dos arts. 288 (associação criminosa) e 297 (falsificação de documento público) do Código Penal; e Ronaldo a 22 anos de detenção, pelo crime do art. 90 (fraude à licitação) da Lei nº 8.666, de 1993, por 11 vezes, e a 4 anos de reclusão, em virtude dos crimes dos arts. 288 (associação criminosa), 297 (falsificação de documento público) e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região desproveu apelações. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Já neste recurso ordinário em habeas corpus, os recorrentes sustentam constrangimento ilegal decorrente da falta de renovação de atos processuais praticados no processo que tramitou no Juízo incompetente. Apontam necessária nova formalização de denúncia, de resposta à acusação e alegações finais. Afirmam aproveitados interrogatórios realizados no início da instrução, em que pese a superveniência da Lei nº 11.719, de 2008, a versar a inquirição no final.



     6. Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, buscam a anulação do processo-crime.



    7. Instada a apresentar parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. O reconhecimento de incompetência do Juízo implica a nulidade dos atos decisórios, preservando-se os demais atos processuais. É o que se extrai do art. 567 do Código de Processo Penal: 



    “Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.”



    9. Uma vez declarada a incompetência da Justiça estadual, cabível era ao Juízo Federal, assentada a viabilidade da denúncia, ratificar os atos processuais sem caráter decisório, sem que isso implique, por si só, cerceamento de defesa. Também era possível ao titular da ação penal ratificar denúncia antes ofertada no Juízo incompetente pelo parquet estadual. O entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “COMPETÊNCIA - DECLINAÇÃO - ATOS INSTRUTÓRIOS - SUBSISTÊNCIA. Uma vez declinada a competência, dá-se, a critério do juízo competente, o aproveitamento dos atos instrutórios. Subsistência da norma do artigo 567 do Código de Processo Penal - a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.” 



    (HC nº 77.544/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 17/11/1998, p. 05/02/1999). 



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA E DE ATOS INSTRUTÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE. NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS NÃO LEVANTADAS NA CORTE A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA PARTE, DENEGADA. I – No processo penal não há que se cogitar de nulidade, se o vício alegado não causou nenhum prejuízo ao réu. II - Com a superveniente alteração de competência do juízo, é possível a ratificação da denúncia pelo Ministério Público e dos atos instrutórios pelo magistrado competente. III – Alegações não apreciadas nas instâncias inferiores impedem o seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. IV – Ordem parcialmente conhecida, e nessa parte denegada.”



     (HC nº 98.373/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 23/04/2010; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. INQUÉRITO NO ÂMBITO DO STF. LEI Nº 8.038/90. 1. "Tanto a denúncia quanto o seu recebimento emanados de autoridades incompetentes rationae materiae são ratificáveis no juízo competente". Precedentes. 2. Caso em que a notificação para a apresentação de resposta (art. 4º da Lei nº 8.038/90), fase anterior ao julgamento em que o Tribunal deliberará pelo recebimento ou rejeição da denúncia (art. 6º da Lei nº 8.038/90), não permite se inferir que tenha o relator do inquérito ratificado o ato de recebimento da denúncia, exarado pelo juízo de origem. 3. Alegações formuladas a respeito da inépcia da denúncia que, além de demandarem o exame de provas, insuscetível de realização em sede de habeas corpus, inserem-se no âmbito da deliberação a ser realizado oportunamente pelo Tribunal em julgamento que está previsto no art. 6º da Lei nº 8.038/90. Ordem indeferida.”



    (HC nº 83.006/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/06/2003, p. 29/08/2003; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. “



    (RHC nº 129.809/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 20/04/2016; grifos nossos).



    10. Na espécie, incide ainda o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. 



    11. Também não prospera o que articulado sobre a renovação dos interrogatórios ante a superveniência da Lei nº 11.719, de 2008. Conforme se depreende das peças juntadas, os recorrentes foram interrogados em 2005, considerada a legislação vigente à época, a versar o ato como o primeiro da instrução. A lei instrumental tem aplicação prospectiva, não alcançando atos aperfeiçoados sob a vigência de lei pretérita, em observância ao princípio do tempus regit actum – art. 2º do Código de Processo Penal. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA. 1. Interrogatório dos Pacientes ocorrido em data anterior à publicação da Lei n. 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 2. Ordem denegada com revogação da liminar deferida. “



    (HC nº 123.228/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24/06/2015, p. 28/09/2015; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Interrogatório do réu realizado em momento anterior à entrada em vigor da Lei 11.719/2008. Desnecessidade de renovação do ato, em observância do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (RHC nº 118.020-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 22/08/2014; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator